Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA. ATIVIDADE TÍPICA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I.A GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92 (Art. 1o, I e § 1o), destina-se aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
II. Ressalta-se que a Portaria no 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
III. Ademais, o Decreto no 38.017/2017, em seu art.58, disciplina que os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde, compete: I - planejar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; II - executar de forma complementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; III - promover e participar da articulação inter e intrasetorial para execução das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde; IV - notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela de forma articulada com setores estratégicos; V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações, monitoramentos e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional, e de imunização na Região de Saúde;VI - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbimortalidade e de fatores de risco de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas na Região de Saúde; VII - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização na Região de Saúde; VIII - gerenciar e monitorar o armazenamento, controle, distribuição e avaliação dos insumos e imunobiológicos, da rotina e especiais, na Região de Saúde; e IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.
IV. No caso concreto, o requerente (auxiliar de enfermagem) exerce suas atividades no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização do Gama (Id 19876365), com dedicação exclusiva às atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme os requisitos exigidos pela Lei Distrital no 318/92 (ausente impugnação específicas quanto as atividades exercidas).
V. Nesse quadro, é de se pontuar que a percepção da gratificação deve estar atrelada à atividade desenvolvida (incentivo) e não ao local de exercício do labor. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acordão 1189543, DJE 30.7.2019, Acordão 1120323, DJE 5.09.2018.
IV. Desse modo, há que se declarar o direito do requerente ao percebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento do requerente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento, com consequente pagamento do valor de R$ 10.358,15 (dez mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quinze centavos), valor não atualizado, referente ao período de 10.1.2018 a 10.4.2020, adotado a planilha do autor (ausência de impugnação específica do Ente Federativo - Id 19876358), acrescidas as parcelas vencidas e vincendas no curso do processo.
V. Sobre a soma do valor nominal da condenação, deve incidir a correção monetária a partir de cada vencimento mensal monetariamente pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
VI. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos do recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condeno, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 10.358,15 conforme planilha de cálculos apresentada pelo requerente, acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serão obtidas mediante simples cálculo aritmético após o trânsito em julgado. Sem custas nem honorários advocatícios.